Tribunal: TJMT
Processo: 1003393-25.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003393-25.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (ADVOGADO), GUILHERME BRAFF - CPF: 063.138.381-65 (IMPETRANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), 1o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (IMPETRADO), JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), FRANCEILSON DO NASCIMENTO SOUSA - CPF: 080.994.881-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDONZA CARDOZO registrado(a) civilmente como WILSON PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 031.033.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO LEITE PINEIRO TONIN - CPF: 071.048.941-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BARBOSA FERNANDES RIBEIRO PADILHA - CPF: 071.896.491-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 749.200.811-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GABRIEL BRITO BORGES - CPF: 059.108.191-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DA SILVA SANTOS NETO - CPF: 029.607.251-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CESAR TOMAZ - CPF: 991.531.572-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), DONIVAN DA SILVA DIAS - CPF: 935.359.701-30 (IMPETRANTE), GUILHERME BRAFF - CPF: 063.138.381-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO SOARES DA SILVA - CPF: 062.432.491-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.673.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELZA SOUZA SILVA - CPF: 420.531.371-34 (TERCEIRO INTERESSADO), HURIC PATRIC DUARTE RAMOS FERNANDES - CPF: 067.663.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIRES DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 051.136.552-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALVES DOS SANTOS - CPF: 085.791.251-89 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ROCHA DA FE - CPF: 074.527.271-18 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON PEREIRA ALVES - CPF: 913.736.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO FERNANDES MACEDO - CPF: 705.283.661-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SAYMON PINTO COELHO - CPF: 027.284.642-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE SOUZA SILVA - CPF: 066.961.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LAUANA REGINA GOMES - CPF: 488.614.338-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ITHALO DEILLOR SILVA FERREIRA - CPF: 063.136.871-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MIZAEL MOURA DA SILVA - CPF: 044.140.861-32 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 024.987.971-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CARLOS FERREIRA - CPF: 047.582.151-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON JONY ARAUJO CANDIDO - CPF: 019.804.031-80 (TERCEIRO INTERESSADO), KETULEN TAINA ALVES FERREIRA - CPF: 051.443.241-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BISPO DA COSTA - CPF: 014.813.772-56 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GONCALVES - CPF: 005.764.781-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCEILTON NASCIMENTO SOUSA - CPF: 612.063.013-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON GUILHERME DOS SANTOS QUINTANA - CPF: 062.541.651-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER DA COSTA MATIAS - CPF: 071.643.921-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 088.458.175-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIQUE BARAUNA BARBOSA - CPF: 066.078.201-40 (TERCEIRO INTERESSADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JEREMIAS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 062.527.091-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA APARECIDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 062.062.431-09 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY KAIS DA SILVA ROCHA - CPF: 041.539.611-59 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 062.330.761-88 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR SILVA SOUZA - CPF: 056.933.281-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DELTO MELO DA SILVA - CPF: 115.938.414-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA SANTOS SILVA - CPF: 072.650.381-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ISADORA THERESA ALBUQUERQUE PADILHA - CPF: 064.873.851-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS GABRIEL DA SILVA CORDEIRO - CPF: 066.560.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUAN PABLO ALVES SOUSA - CPF: 073.667.571-01 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL HUGO DOS SANTOS SOARES - CPF: 034.574.062-94 (TERCEIRO INTERESSADO), RYAN CARLOS RODRIGUES SOUZA - CPF: 066.412.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALBERTO MACEDO FONSECA - CPF: 915.079.603-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HURIC PATRIC DUARTE RAMOS FERNANDES - CPF: 067.663.841-40 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR DE SOUZA SOARES - CPF: 055.743.001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS EDUARDO DE SOUZA - CPF: 048.499.111-61 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO DE JESUS FLAUZINO - CPF: 082.638.891-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONI CONCEICAO DE SOUZA - CPF: 042.229.651-11 (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 858.962.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINTON LUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 045.298.751-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO RYAN SANTOS SOCOLOSKI - CPF: 071.414.771-01 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO SOUZA COSTA - CPF: 068.006.651-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON WASHINGTON RODRIGUES MOREIRA - CPF: 018.960.011-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLI ALVES RIBEIRO - CPF: 076.427.961-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO DA SILVA - CPF: 029.566.484-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR ARAUJO DA SILVA - CPF: 068.010.871-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCON DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 060.742.681-00 (TERCEIRO INTERESSADO), KELY MIRIAN MARTINS DOS SANTOS - CPF: 081.147.621-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS - CPF: 056.228.181-92 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYMORA BEATRIZ GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 063.895.071-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE CELESTINA BARBOSA - CPF: 842.752.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICK HENRIQUE SOUZA LOPES - CPF: 060.112.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO BARBOSA SILVA - CPF: 022.526.961-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 007.944.201-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ LEANDRO DA SILVA - CPF: 029.978.282-44 (TERCEIRO INTERESSADO), WITALO GUSTAVO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 105.476.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA - CPF: 062.673.141-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ELEN CRISTINA PEREIRA MAIA - CPF: 048.774.482-92 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS TONISON MENDES MACHADO - CPF: 619.123.933-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NELBSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 062.407.271-13 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL AUGUSTO ARRUDA - CPF: 060.893.681-21 (TERCEIRO INTERESSADO), RIDLAN DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 046.124.331-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADELSON DE MORAIS - CPF: 097.847.444-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE MATEUS MARTINS DE MATOS - CPF: 071.344.191-77 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL FIGUEIREDO DE ASSIS - CPF: 081.055.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS SILVA DA ROCHA - CPF: 615.974.263-93 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILSON LEANDRO GARCIA - CPF: 060.425.871-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER LUCAS DA SILVA CELESTINO - CPF: 051.968.661-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO KEVINY ALMEIDA XAVIER - CPF: 705.283.771-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE CESAR CASTILHO - CPF: 064.096.081-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ERAMINO ABREU DA SILVA - CPF: 034.692.692-03 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANE MENDES DOS SANTOS - CPF: 039.528.561-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONY COSTA DE ALMEIDA - CPF: 094.489.571-90 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS RIBEIRO ABREU - CPF: 078.717.681-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIEL ATILA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 076.115.731-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003393-25.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRO ROBERTO ALMEIDA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: GUILHERME BRAFF

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO TRÁFICO, USURA E LAVAGEM. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDÍCIOS DE VÍNCULO FUNCIONAL E NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DO GRUPO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou e manteve prisão preventiva no contexto de ampla investigação criminal destinada a apurar a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas, voltada à prática de tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais, no âmbito da denominada “Operação Cartório Central”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada; (ii) saber se os indícios de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade foram demonstrados de modo idôneo, especialmente quanto à vinculação funcional do paciente a organização criminosa; (iii) saber se medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão constritiva apresentou motivação lastreada em elementos específicos da investigação, descrevendo a estrutura, permanência e modo de atuação da organização criminosa, com referência a dados telemáticos obtidos por autorização judicial e à divisão de funções em grupos de comunicação.

4. Houve indicação de dados concretos quanto ao papel atribuído ao paciente na engrenagem criminosa, com apontamento de inserção funcional no núcleo operacional, como “olheiro”, além de referência a vínculo financeiro relacionado à dinâmica interna do grupo, o que reforça a plausibilidade do vínculo associativo em juízo cautelar.

5. A necessidade de interromper ou reduzir a atuação de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, legitimando a custódia cautelar, sobretudo quando evidenciada a estrutura estável e a atuação continuada, não havendo falar em ausência de contemporaneidade pela natureza permanente do fenômeno associativo.

6. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia quando presentes elementos concretos que recomendam a medida extrema. Inviável a substituição por cautelares diversas do art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. A participação funcional em organização criminosa estruturada, evidenciada por elementos concretos colhidos em investigação regularmente autorizada, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis com base em dados objetivos dos autos."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, caput e § 3o, II; 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1a Turma, j. 20.02.2009; STJ, AgRg no HC 910.830/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no HC 905.731/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 27.05.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003393-25.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: SANDRO ROBERTO ALMEIDA, DONIVAN DA SILVA DIAS
PACIENTE: GUILHERME BRAFF

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Guilherme Braff
, tendo como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada no âmbito da denominada “Operação Cartório Central”, deflagrada para apuração da suposta prática dos delitos de organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais.

Alega a defesa, em síntese: (i) ausência de fundamentação concreta na decisão que decretou a prisão, a qual teria se limitado a reproduzir argumentos genéricos voltados à garantia da ordem pública, sem demonstrar conduta atual, individualizada e que evidenciasse risco efetivo decorrente da liberdade do paciente; (ii) inexistência de elementos externos e idôneos que corroborem a alegada vinculação do paciente à facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, fundada exclusivamente em menções genéricas oriundas da fase investigativa, produzidas à margem do contraditório; (iii) primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis, que recomendariam a substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

Diante desses fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva e, ao final, a concessão definitiva da ordem, com a revogação da medida extrema e aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003393-25.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente
Guilherme Braff
, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos n. 1014443-68.2025.8.11.0037.

Dos elementos colhidos nos autos, infere-se que a denominada "Operação Cartório Central" teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, em 01/11/2024, no contexto da “Operação Dupla Aliança”, deflagrada no município de Primavera do Leste/MT. Na ocasião, houve a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, além de aparelhos celulares, os quais foram submetidos à extração e análise de dados, mediante autorização judicial. As diligências revelaram a atuação de uma organização criminosa de alta complexidade, estruturada sob a égide da facção Comando Vermelho, com funções bem definidas entre seus membros, organizada em 21 grupos de
WhatsApp
, distribuídos por setores operacionais, financeiros e disciplinares, com foco na prática dos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e agiotagem mediante cobrança de juros extorsivos.

A análise minuciosa das conversas trocadas nesses grupos permitiu a identificação de 228 indivíduos, cuja atuação foi categorizada entre lideranças, conselheiros, disciplinadores, gerentes, executores, lojistas, operadores financeiros e facilitadores, evidenciando-se a existência de uma estrutura duradoura e organizada, apta a caracterizar o tipo penal descrito no art. 288 do Código Penal.

No tocante ao paciente Guilherme Braff, alcunhado “Makavelli”, os elementos informativos reunidos na representação policial e no relatório de investigação sugerem sua vinculação à facção criminosa Comando Vermelho, na condição de membro “batizado”, exercendo a função de “soldado”. Conforme apurado, sua atuação consistiria, especialmente, na função de “olheiro”, incumbindo-se de vigiar e relatar os deslocamentos das forças de segurança pública, com a finalidade de garantir a continuidade das práticas ilícitas desenvolvidas pelo grupo.

Cumpre destacar, ademais, que os dados telemáticos obtidos no curso da investigação corroboram, ao menos em juízo preliminar, sua inserção em grupos de
WhatsApp
destinados exclusivamente aos integrantes da facção, nos quais o paciente era reiteradamente mencionado, participando de comunicações compatíveis com as atribuições que lhe eram conferidas no âmbito da organização criminosa. A tais indícios soma-se a existência de vínculo financeiro estável com o grupo, evidenciado pelo pagamento regular da denominada “camisa” – contribuição mensal obrigatória dos membros –, vinculado à matrícula interna n. 16.207, circunstância que reforça a tese de adesão voluntária e consciente à estrutura delituosa.

Diante da representação formal da autoridade policial, com o parecer favorável do Ministério Público, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial de
prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e quebra de sigilo de dados telefônicos
, em desfavor de 225 (duzentos e vinte e cinco) alvos, bem como
bloqueio de contas e indisponibilidade de valores
, em desfavor de 21 (vinte e um) alvos, em razão da suposta prática dos crimes de Associação para o Tráfico de Drogas, Integrar Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro.

Consta na representação que, o Inquérito Policial no. 145.4.2025.11296 foi instaurado para investigar uma
complexa rede criminosa, focada nos delitos de Associação para o Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Usura e Lavagem de Dinheiro
.

O procedimento teve início a partir da prisão em flagrante de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, detidos durante a operação "Dupla Aliança" em 01/11/2024, onde foram encontradas expressivas quantidades de entorpecentes e materiais indicativos de tráfico.

A análise aprofundada dos aparelhos celulares apreendidos revelou a verdadeira extensão da atividade ilícita. Os dados telemáticos comprovaram a existência de uma organização criminosa estruturada, caracterizada pela estabilidade da rede, clara divisão de tarefas, utilização de linguagem codificada e meticuloso controle contábil dos lucros.

Além do tráfico de drogas, a investigação apontou indícios robustos de lavagem de dinheiro e usura.

Os valores provenientes da venda de entorpecentes eram reintegrados à economia por meio da realização de empréstimos informais a terceiros, notadamente comerciantes locais. Esta prática, tinha como objetivo principal mascarar a origem ilícita dos capitais e dar aparência de legalidade aos recursos do crime.

Assim, a Autoridade Policial representou: a) Pela decretação da prisão preventiva de 225 suspeitos, com fundamento na garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos fatos, da estrutura organizada da facção criminosa “Comando Vermelho” e da efetiva periculosidade de seus integrantes, evidenciada por meio das diligências investigativas e dos elementos de prova colhidos nos autos. (...)

A representação requer a prisão preventiva de
225 investigados
maiores de idade e menciona a participação de dois adolescentes.

Dito isso, analisando detidamente os autos, verifico ser o caso de decretar a prisão preventiva dos representados. Explico. (...)

Compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se devidamente demonstrados, notadamente pelo
Relatório de Investigação no 2025.13.123486
.

O referido documento certifica que, em 01/11/2024, no bojo da operação “Dupla Aliança”, deflagrada visando o combate ao narcotráfico em Primavera do Leste/MT, deu-se cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos investigados Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa.

Na oportunidade, logrou-se êxito na apreensão de expressiva quantidade de estupefacientes (maconha, cocaína, crack, ecstasy e haxixe), bem como de apetrechos típicos da mercancia ilícita, tais como balanças de precisão e material para embalagem.

Ademais, a análise dos dados telemáticos extraídos dos aparelhos celulares dos custodiados — diligência autorizada por este Juízo nos autos no 1008897-66.2024.8.11.0037 e no 1005673-23.2024.8.11.0037 — corroborou os elementos iniciais. O laudo técnico
revelou a existência de uma estrutura criminosa complexa, hierarquizada e com divisão de tarefas bem definidas, voltada à prática de tráfico de drogas (atacado e varejo), associação para o tráfico, agiotagem, extorsão de comerciantes ("taxa de segurança"), lavagem de capitais e aplicação de penas corporais ("Tribunal do Crime").

A organização criminosa (ORCRIM) foi mapeada através de 21 (vinte e um) grupos de WhatsApp, segregados por função, demonstrando o profissionalismo da atividade ilícita, dentre eles:

a. "Mt créditos pva":
Destinado ao controle de agiotagem e extorsão.
b. "Globo esporte Pva" e "Bate Bola":
Exclusivos para o "Quadro de Disciplina", onde eram debatidas punições e controle territorial.
c. "ALT logística e distribuição Ltda":
Focado na distribuição de entorpecentes em larga escala (gerentes e distribuidores).
d. "Lojas americanas" e "Mercado Bom Preço":
Voltados aos traficantes varejistas ("lojistas").

A análise pormenorizada destes grupos e também das conversas individualizadas de Ana Beatriz Leandro da Silva e Franceilson do Nascimento Sousa, permitiu a identificação de 228 (duzentos e vinte e oito) pessoas/integrantes, sendo 3 (três) deles adolescentes, divididos entre líderes, conselheiros, disciplinadores, gerentes de tráfico, soldados, lojistas, operadores financeiros e outros. Vejamos:

1. Cúpula de Liderança e Conselho Final
(Indivíduos com poder de mando, decisão sobre vidas ("decretos"), coordenação geral e gestão estratégica da facção) (...)

Estes agentes exercem domínio do fato, deliberam sobre punições físicas, sequestros e movimentações macroeconômicas da organização: ·
Leandro Miranda dos Santos
(Vulgo: Positivo 321/Triângulo/Vei/Preguim) ·
Lucas Marcolino
(Vulgo: Pônei) ·
Roberto Terra de Oliveira
(Vulgo: Nego D'Água)

2. Núcleo Financeiro e Agiotagem
(Responsáveis pela contabilidade, recolhimento de taxas ("camisa/peita"), gestão da agiotagem e fluxo de caixa.)

Atuam na administração dos recursos ilícitos, cobrando dívidas e gerenciando o capital da facção:

Ana Beatriz Leandro da Silva
(Vulgo: Bella/Malévola – Também exerce/exerceu função de liderança e disciplina)

·
Renato Barbosa Silva
(Vulgo: Denis MT Crédito)

·
Cláudio Gonçalves
(Vulgo: Gustavo MT Créditos)

3. Quadro Disciplinar e Gerência Operacional
(Responsáveis pela manutenção da ordem interna, aplicação de punições (palmatórias), cobrança de taxas de lojistas e repasse de ordens da cúpula.) (...)

5. Soldados, Olheiros e Membros Batizados (Base operacional da facção. Atuam na vigilância (olheiros), execução de ordens diretas, segurança de pontos de droga e pagamento de mensalidade ("camisa") para pertencer ao grupo.)

Lista de Integrantes:
Ramon Marlio Mendes Serra (Pittbul), Dione César Castilho (Jhony Pão), Vitor Manuel Alves de Oliveira, Gabriel Figueiredo de Assis (GB), Eduardo Acioli Rodrigues da Silva (Zica), Wanderson Oliveira de Moura, Maicon Guilherme dos Santos Quintana, Raphaela Souza Lopes (Japa), Osmar Silva Souza, Sharly Cardoso Carvalho, Ryan Carlos Rodrigues Souza, Ketuelem Taina Alves Ferreira, Wagner Francisco da Costa, Douglas Ferreira de Almeida, Victor Hugo da Silva Ferreira, Thyago Mendes de Carvalho, João Pedro Neckel Nunes, Josenilson Sousa da Silva, Kelly Beatriz Neris de Souza, Gabriel Felipe de Jesus Reis Cruz, Mateus Roza de Souza, Johnatan Ferreira de Jesus, Jhordan Miguel dos Anjos Silva, Jhon Quenidi Montalvão Dias, Ruan Pablo Soares da Silva, Carlos Rafael Pereira Campos, Wagner Mota da Silva, Marcelo Oliveira Gonçalves, José Lucas Ferreira Barbosa, Alisson Patrick Farias Amorim, Erick Henrique Souza Lopes, Ruan Pablo Alves de Souza, Simony Alves da Costa, Antônio Tharles Silva Mendes, João Paulo Barbosa Pereira, Erilson Silva, Kaliton Gabriel Damasceno Cruz, Jhonatan dos Reis, Walisson Oliveira Santos, Rodrigo Baraúna de Assis, Gabriel Matias Nogueira, Eric Belem Olegário, Ivair Rocha dos Santos Filho, Bruno Rodrigues Moreira, Marcio Henrique Anton Moesch,
Guilherme Braff
, Igor de Souza Soares, Samira Vitória Costa Cordeiro, Eduardo Gomes dos Reis, Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, Adryan Petterson de Abreu, Ariovaldo T. Neves Gonçalves Braga Pereira, Muriel Reynaud de Matos, Diogom Carlos Ribeiro de Andrade, Lucas Neres Figueiredo, Catarino Junior Fernandes de Souza, José Feitosa da Silva Junior, Jhon Theyllow da Silva Conceição, Laurielly Sousa dos Santos, Willian Matheus Ribeiro, Eduardo Alves Pereira, Emerson Alves de Souza, Jhoni Conceição de Souza, Fábio Moreira Silva, Gilberto Ludigério Silva, Allan Marcos Ribeiro Chaves, Vinicius Eduardo Guedes Goulart, Cleberson Aparecido da Silva Althaus, Everton Mendes Bezerra, Gleison de Souza Reis, Edson Felipe Ramos Amaro, Lucas Barbosa Fernandes Ribeiro Padilha, Victor Emanuel Almeida Silva, José Antônio da Silva, Wáguito Messias Vagner da Silva Viana, Vitor Gabriel Gomes da Conceição, Franceilson do Nascimento Sousa, Elias Gomes da Silva, Ronaldo Campos Vieira da Silva, Richard Eduardo de Morais Alves, Arthur de Oliveira Melo, Jhonnatan Louback, Thales Caike Dias Vieira de Souza, João Marcelo Ivanho Barbosa, Franceilton do Nascimento Sousa, Thallis Feitosa de Araújo, Maicon Washington Rodrigues Moreira, Tailson Ribeiro da Conceição, Lucas Henrique Ribeiro, Alexandre da Silva Ferreira, Jhony Costa Almeida, João Vitor Araújo da Silva, Mikael Brandão Cardoso, Mizael Moura da Silva, Isadora Theresa Albuquerque Padilha, Delto Melo da Silva, Marcelo Oliveira de Souza, Claudivan Pereira da Silva, Maicon da Cruz Soares, David Martins de Oliveira, Max Wyllian Oliveira de Souza e L. E. de Q. (adolescente).

6. Lojistas e Varejistas do Tráfico
(Donos de "bocas de fumo" ou vendedores finais que pagam taxas ("franquia") à facção para ter permissão de venda.) (...)

7. Núcleo de Apoio Logístico e Financeiro (Facilitadores)
(Pessoas que emprestam contas bancárias ("laranjas"), fornecem logística (carros/imóveis) ou atuam como intermediários.)
(...)

Dada a multiplicidade de representados, a presente decisão delimita, de forma sintética, o suposto papel desempenhado por cada agente na empreitada delitiva.

Imperioso consignar, todavia, que este Juízo procedeu à análise detida e individualizada da conduta de cada investigado, com suporte nos elementos informativos constantes na Representação de ID 215104048 e, especialmente, no Relatório de Investigação no 2025.13.110866, bem como no parecer ministerial de id. 215655697.

Tais documentos fundamentam a convicção desta magistrada e permanecem à disposição para consulta detalhada das circunstâncias fáticas específicas de cada envolvido.

Por todo o exposto, está presente prova da existência dos crimes e fortes indícios de autoria dos representados.

Também está presente o
“periculum libertatis”,
ante a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Explico.

A garantia da ordem pública está presente pela extrema gravidade concreta dos delitos. Trata-se de uma organização que visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com "olheiros", possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão.

Logo, a manutenção da liberdade dos 225 integrantes (líderes, gerentes, lojistas, olheiros) representa risco de reiteração delitiva e à paz social, dada a estrutura estável, hierárquica e a atuação contínua da organização criminosa (tráfico, agiotagem, extorsão).

Ademais, há risco à Ordem Econômica, dado o esquema de agiotagem e lavagem de capitais que movimenta somas vultosas.

A garantia da instrução criminal está presente dado o risco concreto de intimidação de testemunhas e destruição de provas, especialmente considerando o uso sistemático de "olheiros" ("sentinelas") para monitorar a ação policial.

Já a garantia da aplicação da Lei Penal, está presente uma vez que a prática de mudanças frequentes de endereço pelos investigados para frustrar a ação policial e a fuga de um deles (Franceilton do Nascimento Sousa) indicam a intenção de se furtarem à aplicação da lei.

Outrossim, a periculosidade de cerca de 40 investigados revela-se ainda mais acentuada pelo fato de que mesmo estando presos no sistema penitenciário, participam das ações à distância, conforme conversas registradas no aplicativo de WhatsApp e também pela descrição feita pela Autoridade Policial no item “3” da representação.

Assim, considerando o art. 312 do CPP e o alto grau de sofisticação e periculosidade da organização criminosa voltada a crimes graves (tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro), a decretação da prisão preventiva para os 225 investigados maiores de idade se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, bem como para a aplicação da lei penal, conforme pleiteado. (...)

Por fim, há, ainda, de se considerar que o delito em tese praticado pelos representados, é crime equiparado a hediondo, punido com pena privativa de liberdade, sendo que a pena máxima excede, em muito, a pena de 04 (quatro) anos, o que também possibilita a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 313, I, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, decreto a prisão preventiva de todos os investigados elencados no item 2. da representação de id. 215104048 (fls. 104/111), por estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal”.

No caso
sub examine
, observa-se que a custódia cautelar foi devidamente motivada, notadamente pela necessidade de resguardar a ordem pública, diante da deflagração de complexa e extensa investigação criminal, denominada “Operação Cartório Central”, voltada à apuração de delitos de elevada gravidade, tais como organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, usura e lavagem de capitais.

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, descrevendo com riqueza de detalhes a estrutura organizacional da facção criminosa, sua forma de atuação e os múltiplos núcleos identificados. Dentre os elementos destacados, constou a existência de 21 grupos distintos no aplicativo
WhatsApp
, utilizados como instrumento de coordenação das atividades ilícitas da organização, com divisão setorial de funções e tarefas.

Ressalte-se que o juízo de origem, ao analisar o Relatório de Investigação Policial, procedeu à individualização das condutas atribuídas aos 229 investigados, destacando, em relação ao paciente, os seguintes aspectos relevantes: (a) sua inserção no núcleo identificado como “Soldados, Olheiros e Membros Batizados” da facção criminosa Comando Vermelho; (b) o desempenho da função de “olheiro” (ou sentinela), incumbido de manter vigilância constante sobre a atuação das forças de segurança pública e repassar, em tempo real, informações estratégicas quanto à movimentação de viaturas, com o propósito de preservar e facilitar a continuidade das atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo; (c) a existência de registro do pagamento da chamada “camisa” – contribuição mensal obrigatória exigida dos integrantes da organização –, vinculada à matrícula interna n. 16.207, evidenciando vínculo financeiro e adesão consciente à estrutura criminosa; e (d) a atuação reiterada do paciente nas operações da facção na cidade de Primavera do Leste, demonstrada por sua efetiva participação nas interações mantidas em grupos telemáticos restritos, de uso exclusivo dos membros da organização.

Tais elementos, extraídos de diligências regularmente autorizadas e documentadas, evidenciam não apenas o envolvimento direto do paciente, mas também a sua inserção ativa e funcional em estrutura delitiva sofisticada, circunstância que, por si, justifica a imposição da medida extrema como meio de contenção da periculosidade do agente e de garantia da ordem pública.

Demais disso, a gravidade dos fatos imputados à organização criminosa, que, conforme destacado na decisão impugnada,
“visa dominar territorialmente a região de Primavera do Leste, monitora as forças policiais com ‘olheiros”, possui armamento e subjuga a população e comerciantes locais através de extorsão”
, também recomenda, ao menos neste momento processual, a manutenção do decreto cautelar.

Cumpre salientar que, com o advento da Lei n. 15.272/2025, o art. 312 do CPP passou a contemplar parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, cuja observância revela-se pertinente à hipótese sob análise:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)

(...)
II –
a participação em organização criminosa
; (Incluído pela Leino 15.272, de 2025)
(...)”.

No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, impende destacar que a atuação de organização criminosa, por sua própria natureza estrutural e finalidade delitiva, caracteriza-se pela permanência e continuidade no tempo.

Nesse cenário, a finalidade precípua da prisão preventiva – consistente na interrupção da atividade criminosa e na prevenção de sua reiteração – mantém-se plenamente atual, mormente quando evidenciada a inserção do paciente em engrenagem complexa voltada à prática reiterada de crimes graves.

Diante de tal contexto, ausente demonstração de ilegalidade flagrante na decisão que decretou a custódia cautelar, não se vislumbra fundamento jurídico a justificar a concessão da ordem vindicada.

A propósito, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada e mantida com base na reiteração delitiva dos agravantes e na gravidade concreta do delito. Destacou-se, ainda, a existência de prova da materialidade do delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, bem como os indícios de autoria.

3. Não há que se falar em inovação de fundamentos na decisão agravada, pois a mera transcrição e sintetização da denúncia não deve ser confundida com acréscimo de fundamentos.

4. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

5. Em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa, o que ocorreu no caso concreto (RHC n. 42.294/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 5/5/2014). [...]
(AgRg no HC n. 910.830/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024).

[...] 2. Nos termos do art. 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

3. A custódia do agravante se baseia na necessidade de obstar a atuação de organização criminosa voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, estando plenamente justificada neste momento. [...]
(AgRg no HC n. 905.731/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Outrossim, o fato de o paciente ostentar condições pessoais teoricamente favoráveis – como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo – não é suficiente, por si só, para justificar a revogação da prisão preventiva, sobretudo quando presentes nos autos elementos concretos que recomendam a manutenção da medida extrema
(STJ, AgRg no RHC n. 170.442/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 28/10/2022).

De igual modo, a imposição da custódia cautelar não representa violação ao princípio da presunção de inocência, desde que fundamentada em elementos objetivos que demonstrem a necessidade da segregação para resguardar a ordem pública, como se verifica na espécie (STJ, AgRg no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 14/4/2021).

Ademais, quando a prisão preventiva revela-se indispensável e está devidamente fundamentada em dados concretos dos autos – como no presente caso, em que se evidenciam indícios de atuação funcional do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas –, resta inviabilizada a adoção de providências menos gravosas (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Assim, permanecem íntegros os fundamentos que justificaram a manutenção da custódia cautelar, não se verificando, em qualquer hipótese, constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Guilherme Braff
e, de conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026